Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-98.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. ressarcimento de danos e cancelamento de desconto consignado – Ré que apresentou contrato de portabilidade e de refinanciamento do valor devido – Regularidade da transação – Comprovada a quitação do contrato originário, firmado com Banco BGN – Depósito em conta do autor do valor remanescente – Discussão acerca do contrato originário que não é objeto da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. ressarcimento de danos e cancelamento de desconto consignado – Ré que apresentou contrato de portabilidade e de refinanciamento do valor devido – Regularidade da transação – Comprovada a quitação do contrato originário, firmado com Banco BGN – Depósito em conta do autor do valor remanescente – Discussão acerca do contrato originário que não é objeto da presente demanda – Regularidade do contrato originário que deve ser oposta a respectiva instituição – Ré que logrou êxito no seu ônus probatório – art. 373, II do CPC – Improcedência da ação mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001567-
98.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOSÉ DE PAULA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
SUL
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590 -Voto no 18.079 - TAD
2
VOTO No: 18.079
COMARCA: Foro de São Vicente 4a Vara Cível
APTE.: José de Paula (Justiça Gratuita)
APDO. : Sul Financeira S.A. Crédito, Financiamentos e Investimentos
APELAÇÃO Ação declaratória c.c. ressarcimento de danos e
cancelamento de desconto consignado Ré que apresentou
contrato de portabilidade e de refinanciamento do valor
devido Regularidade da transação Comprovada a quitação
do contrato originário, firmado com Banco BGN
Depósito
em conta do autor do valor remanescente Discussão acerca
do contrato originário que não é objeto da presente demanda
Regularidade do contrato originário que deve ser oposta a
respectiva instituição
Ré que logrou êxito no seu ônus
probatório
art. 373, II do CPC
Improcedência da ação
mantida Honorários recursais - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590 -Voto no 18.079 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Sergio Castresi de Souza Castro que julgou improcedente a ação
declaratória c.c. ressarcimento de danos e cancelamento de desconto
consignado movida pelo apelante em face da apelado, condenando aquele ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade (fls. 203/207).
Recorre o autor em busca da reforma da sentença (fls. 209/217).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 247/253).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que
notou descontos no seu benefício previdenciário no valor de R$ 441,19 e, ao
buscar maiores informações, verificou a existência de empréstimo consignado
junto a ré no valor total de R$15.457,57, o qual supostamente desconhece.
O autor aduz que jamais realizou contratação com a ré, tampouco
recebeu valores em sua conta corrente.
Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a
declaração de inexigibilidade do débito; a condenação da ré ao pagamento das
parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, em dobro; além do
pagamento de indenização por danos morais supostamente sofridos no importe
equivalente a quarenta salários mínimos.
Pleiteou, ainda, a concessão da tutela provisória de urgência,
para suspensão dos descontos no seu benefício até o julgamento da lide.
Deferido o benefício da gratuidade processual e tutela provisória
de urgência às fls. 15/16.
O réu apresentou contestação às fls. 23/40.
Requereu a revogação da tutela provisória.
Afirmou que o autor celebrou três contratos de empréstimo e
somente dois são objeto da demanda. Diz que o contrato de empréstimo
n°25-10088/16003 foi pactuado entre as partes no dia 07/06/2016, no valor total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590 -Voto no 18.079 - TAD
4
de R$ 14.353,06 (quatorze mil trezentos e cinquenta e três reais e seis centavos),
sendo este valor destinado a portabilidade do empréstimo que o autor possuía
com o n° 2211745314310 junto à Instituição Financeira Banco BGN.
Relata que foi o próprio autor quem assinou o "termo de
requisição de portabilidade.
O réu prossegue, e narra que após a conclusão da portabilidade,
foi realizado o refinanciamento da dívida, com autorização e assinatura do autor,
em 10/06/2016, o que gerou o contrato de n° 26-10088/16003, liberando ao autor
saldo remanescente de R$1.095,36 (mil e noventa e cinco reais e trinta e seis
centavos), em conta corrente de sua titularidade, conforme pode-se notar no
referido contrato e depósito efetuado na conta bancária do autor.
Pugna pela improcedência dos pedidos.
Réplica às fls. 82/85.
Determinada a manifestação do autor acerca de contratos
assinados juntados pela ré às fls. 92/93.
Manifestação do autor às fls. 107/108.
Ofício recebido da Caixa Econômica Federal (CEF) de fls. 96/106.
Manifestação do réu de fls. 109/110.
Ofício recebido do Banco Cetelem S.A. de fls. 126/146.
Manifestação do réu de fls. 147/148. Manifestação do autor às fls.
152/154. Juntada do contrato às fls. 175/184.
Houve réplica (fls. 170/174).
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já relatado.
Recorre o autor.
Alega, em síntese, que o contrato originário firmado com o Banco
Cetelem também deu quitação ao contrato de empréstimo anterior no montante
de R$14.007,57, de modo que não se chegou ao contrato que desencadeou os
demais e que liberou quantia em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590 -Voto no 18.079 - TAD
5
Afirma que a ré deveria ter provado o recebimento da quantia de
R$14.007.00 alusiva ao suposto contrato originário da relação jurídica indicada.
Traz que é de conhecimento publico que os aposentados acabam
assinando diversos papeis quando da contratação de empréstimos, o que pode
ter ocorrido nos autos.
Pugna pela reforma da decisão.
Pois bem.
O recurso não é provido.
O autor ajuizou a presente demanda alegando que a instituição ré
passou a realizar descontos em seu benefício previdenciário, no valor de
R$441,19, em julho de 2016, com base em contrato de empréstimo cuja quantia
jamais foi creditada em sua conta.
Alegou que não firmou tal contrato.
Diante desta situação fática, pugnou pela devolução dos valores,
no seu dobro, e por indenização por danos morais.
Ocorre que a parte ré apresentou nos autos dois contratos,
ambos devidamente assinados.
Um, de no 25-90042/16003, realizado em 07/06/2016, com valor
financiado de R$14.353,06 (fls. 41/46), relacionado a portabilidade do contrato de
no 22-117453/14310 da instituição BGN (fls. 47).
A quitação do contrato do autor firmado com o banco BGN foi
confirmada nos autos diante da apresentação do contrato pelo banco BGN
132/135) e a diante da informação da sua liquidação antecipada (fls. 144

Histórico Liquidação Antecipada).
Tem-se, portanto, a regularidade da transação.
E feita a portabilidade, as partes refinanciaram o valor devido por
meio do contrato de no 26-10088/16003, realizado em 10/06/2016, com valor
financiado de R$15.938,85 e liberação em favor do autor da quantia de
R$1.095,36 (fls. 48/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590 -Voto no 18.079 - TAD
6
O autor seguiu afirmando não ter assinado os documentos e não
ter recebido a quantia.
Intimado para manifestação sobre a produção de perícia
grafotécnica (fls. 155), afirmou que pode ter assinado os documentos sem dar
conta do seu teor, diante dos inúmeros papeis que são apresentados pelas
instituições financeiras.
Em que pese os esforços do recorrente, não há como concluir
pela inexigibilidade dos contratos apresentados.
Além de constar a sua assinatura, não afastada por prova apta, o
depósito da quantia de R$1.095,36 restou comprovado pela ré (fls. 48/53) e pelos
extratos do autor (fls. 97). Também se comprovou a quitação do contrato
originário, firmado com a BGN, que comprovou, por sua vez, a contratação de
refinanciamento (fls. 132/135), com liberação de valor remanescente ao autor (fls.
132 e 145).
Assim, houve a devida comprovac ̧aÞo da relação juridica existente
entre as partes, nos termos do artigo 373, II, do Novo Coìdigo de Processo Civil.
A pretensão do recorrente em discutir contrato originário, firmado
com o banco BGN, extrapola os limites da lide posta e, diante das comprovações
do requerido, não lhe podem ser opostas.
Nesse sentido o entendimento desta E. Ca^mara:
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de relação jurídica.
Empréstimo. Portabilidade. Relação de consumo. Banco que provou a
portabilidade de empréstimo mantido pelo consumidor em outra
instituição financeira (CEF), sua quitação e, ainda, a devolução de troco.
Operações
comprovadas.
Ação
julgada
improcedente.
Sentença
confirmada. - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001613-82.2019.8.26.0063; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra
Bonita - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro:
11/03/2020);
*DECLARATÓRIA Inexistência de débito c/c pedido de indenização por
dano moral
Apontamento supostamente indevido
Ação julgada
improcedente, ante a prova da regular contratação e do exercício regular
de direito por parte do réu
Insurgência
Descabimento
Réu que
comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando que o autor firmou
consigo contrato para portabilidade de empréstimo consignado que
restou inadimplido, motivando a inclusão do seu nome no rol dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-98.2018.8.26.0590 -Voto no 18.079 - TAD
7
devedores
Arguições do autor, acerca de que a portabilidade não se
completou, que ultrapassa o objeto da presente ação, não podendo ser
aqui discutida Recurso apresentado que beira litigância de má-fé, por
pretender vantagem indevida (declaração de inexigibilidade + dano moral)
que cristalinamente sabia não possuir e que apenas não será decretada
porque há indícios de que o autor esteja sendo cobrado duas vezes pelo
mesmo débito, o que deverá ser objeto de ação própria - Sentença de
improcedência mantida Honorários recusais devidos e elevados em 5%
sobre o valor da causa - Recurso desprovido.*
(TJSP; Apelação Cível 1015165-40.2018.8.26.0196; Relator (a): Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro:
07/10/2019);
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de
que não autorizou a portabilidade do seu empréstimo para outro banco e
que foi surpreendida pela ausência de margem de contratação. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma da r. sentença. DESCABIMENTO:
Ausência
de
verossimilhança
das
alegações.
Comprovação
da
contratação e do requerimento de portabilidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017812-33.2017.8.26.0005; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019;
Data de Registro: 05/08/2019).
Assim, a improcedência da ação deve ser mantida.
Por fim, por forc ̧a da sucumbe^ncia recursal, os honoraìrios
sucumbenciais devem ser majorados para o total de 11% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11 do NCPC, observadas as benesses da gratuidade da
justic a.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator